Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-36.2021.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005149-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO ALVES DA SILVA - CPF: 039.677.591-80 (APELANTE), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON XAVIER SILVA - CPF: 727.542.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON WESLEY DA SILVA SANTOS - CPF: 061.292.651-66 (VÍTIMA), EDNEIA ALVES DA SILVA - CPF: 051.575.611-30 (VÍTIMA), LUANA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 080.986.221-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E VIAS DE FATO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

PENAS READEQUADAS AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCINDIBILIDADE – PEDIDO EXISTENTE – INDENIZAÇÃO AFASTADA SOMENTE EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ART. 5º, DA Lei 11.340/2006 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fundamentação utilizada não presta

para negativação das circunstâncias judiciais. Diante disso, deve ser decotada da dosimetria, redimensionando as penas bases ao mínimo legal permitido.

N
os casos de violência doméstica praticada contra a mulher, havendo pedido expresso, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia a ser paga e não comprovados os danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se os autos de Recurso de Apelação interposto a tempo e modo por Luciano Alves Da Silva, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
pela prática do crime de ameaça e
02 (dois) meses de prisão simples
em relação à contravenção penal de vias de fato, em regime inicial aberto. (Id. 87746517).

Nas razões do recurso (ID 87746532), busca a readequação da pena-base aplicada, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias judiciais, ao argumento que a fundamentação utilizada não é apta à exasperação.

Busca ainda, o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima, haja vista que não houve contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

O Ministério Público, rebate as teses da defesa, requerendo o

improvimento do recurso e manutenção da sentença. (Id.

87746547).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Titiya lançou Parecer aos autos (Id. 88664971), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 147 do CP e 21 da LCP. Recurso Defensivo : 1. Pretendida a redução da pena basilar de ambos os crimes ao patamar mínimo legal – Possibilidade – circunstâncias judiciais que foram negativadas com fundamento inidôneos – 2. Pretendida a exclusão do quantum fixado à título de indenização reparação de danos à vítima – Impossibildade – pedido expresso do Parquet quanto à sua fixação, que, para sua fixação pelo juízo, independe de realização de instrução probatória para apuração do valor devido. Pelo provimento parcial do recurso.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para análise dos recursos interpostos, entendo necessária a transcrição da sentença proferida,
ipsis litteris
:

“

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado Luciano Alves da Silva.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) CONTRA AS DUAS VÍTIMAS LUANA FERREIRA DA CRUZ E WILSON WESLEY DA SILVA SANTOS:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação as vítimas Luana Ferreira da Cruz e Wilson Wesley da Silva Santos:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não os ostenta com base na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

das

vítimas
, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas desfavoráveis ao agente,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja,
em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 20 (vinte) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) CONTRA AS VÍTIMAS LUANA FERREIRA DA CRUZ E WILSON WESLEY DA SILVA SANTOS:

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de
prisão simples, de
quinze dias a três meses, ou multa, se
o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação as vítimas Luana Ferreira da Cruz e Wilson Wesley da Silva Santos:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não os ostenta com base na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

das

vítimas
, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 20 (vinte) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) meses de prisão simples.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”
, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
LUCIANO ALVES DA SILVA,
brasileiro, solteiro, pedreiro, RG 22607277 SSP/MT, CPF 039.677.591-80, nascido aos 28/5/1995, em Juscimeira/MT, filho de Nelson Alves da Silva e Maria das Graças Barros da Cruz, residente na Rua 03, nº 09, Quadra 05, Bairro Residencial Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99687-4293, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
pela prática do crime de ameaça e
02 (dois) meses de prisão simples
em relação à contravenção penal de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

1.000,00
(um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade.
..”
(Id. 87746517).

Observa-se que o Magistrado sentenciante considerou negativa ao réu a circunstância judicial “culpabilidade” exasperando a pena base para o crime de
ameaça
em 01 (um) mês e 10 (dez) dias,
fixando-a em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
e à conduta
vias de fato
, aplicou 25 (vinte e cinco) dias acima do mínimo, fixando-a em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples
. Contudo,
vê-se que a fundamentação utilizada para considerar negativa a circunstância culpabilidade não se apresenta apta à exasperação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“(...)

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos e mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2.

Precedentes.

- Nova dosimetria da pena realizada. Na primeira fase, considerando-se o desvalor de apenas uma circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do delito -, exaspero as penas em 1/6, ficando as sanções estabelecidas em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e incidente a agravante prevista no art. 61,1, "h", do CP, exaspero as sanções em 1/6, ficando as penas mantidas em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, e presente a causa de aumento pelo roubo majorado, mantenho a fração de aumento de 1/2, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

- Mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)”

Diante disso, entendo que deve ser afastada da dosimetria penal e readequada a pena base ao mínimo legal permitido.

Para o crime de ameaça, readéquo a pena base ao seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a agravante d
escrita no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pelo que agravo a pena nessa fase, fixando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Inexistindo causas modificadoras, torno-a definitiva.

Quanto a conduta vias de fato, pelo mesmo fundamento, afasto a circunstância judicial culpabilidade.

Quanto ao motivo do crime, a fundamentação utilizada, de igual modo, não é apta à exasperação, visto que não há comprovação da ocorrência de lesões à vítima.

Fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples. Considerando a agravante reconhecida (artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal), fixo-a, na segunda fase, em 20 (vinte) dias de prisão simples, e, inexistindo causas modificadoras, torno-a definitiva.

No que tange ao concurso material,
muito embora importe em soma das reprimendas fixadas, as penas de reclusão, detenção e prisão simples, sendo de espécies diversas, não podem ser somadas diretamente para o fim de acarretar a imposição de apenas uma delas para todos os delitos em concurso. Assim, se o juiz condenar o réu por infrações punidas com detenção e prisão simples, em concurso material, não pode estabelecer a prevalência da pena de detenção para ambos, impondo-se que mantenha a distinção entre elas, ou seja, detenção para uma das infrações e prisão simples para outra, devendo ser executada, inicialmente, a modalidade de pena mais grave, conforme prevê o art. 76 do Código Penal, sendo, no presente caso, a detenção.

Quanto a indenização fixada, a defesa alega que não há comprovação da existência de danos materiais. Contudo, nos casos de violência doméstica praticada contra a mulher, havendo pedido expresso, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia a ser paga e não comprovados os danos.

Nesse sentido, trago jurisprudência da Corte Superior:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica,
de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque,

uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)”

Em situação análoga aos autos, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Negritei.

Inobstante, esse entendimento somente se aplica à vítima de violência doméstica praticadas contra mulher, assim classificadas, consoante explicita o art. 5º, da Lei 11.340/2006, excluindo, nesse caso, a vítima
Wilson Wesley da Silva Santos, uma vez que atende aos requisitos da Lei penal vigente.

Com essas considerações, reduzo o valor mínimo fixado para R$500,00 (quinhentos reais) que deverá ser pago à vítima Luana Ferreira da Cruz em razão dos danos morais causados.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Luciano Alves da Silva
para readequar as penas bases ao mínimo legal permitido, tornando-as definitiva para o crime de ameaça em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, e para a conduta vias de fato em

20(vinte) dias de prisão simples
, afastar a indenização fixada à vítima Wilsom Wesley da Silva Santos, permanecendo somente em relação à vítima Luana Ferreira da Cruz. Mantendo os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021